Tribunal: TJPA
Processo: 0807995-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807995-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: HORLANDO MORAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1069810/RS – TEMA 84). PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Comprovado o descumprimento de ordem judicial que defere o fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento oncológico de idoso, reputa-se possível o bloqueio/sequestro de valores suficiente à satisfação da ordem.

2 - Efetivo descumprimento da obrigação por prolongado lapso temporal. Cominação tendente a inibir ou refrear a recalcitrância do administrador público no cumprimento de injuntivas judiciais. Decisão em sintonia com a tese fixada no julgamento do Resp Repetitivo nº 1069810 no sentido de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” 3 - Hipótese dos autos em que a multa não foi capaz de alcançar o objetivo da parte que é receber com urgência a medicação necessária para continuidade de seu tratamento de saúde o sequestro de valores determinado pelo próprio ente federativo mostra-se adequado, pois é capaz, por si só, de alcançar o obtivo pretendido pela parte.

4 - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

9925623, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamentos ajuizada por
HORLANDO MORAES RODRIGUES.

Inconformado, o agravante alega, da impossibilidade de execução provisória da multa e necessidade de observância do procedimento estabelecido pelos Tribunais Superiores para efetivação das decisões judiciais em matéria de saúde.

Aduz ainda da impossibilidade de execução provisória da multa para fins de cumprimento da decisão judicial, error in judicando e exorbitância do valor bloqueado.

Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado total provimento com a reforma da decisão agravada

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10219365.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão que determinou o bloqueio de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais diante da informação de não cumprimento de obrigação de fazer e requerimento de execução de multa por descumprimento merece alteração.

Com efeito, depreende-se dos autos eletrônicos da ação principal que o agravado, idoso e com diagnóstico de neoplasia maligna da próstata (CID10:C61), em tratamento por meio de quimioterapia e radioterapia, porém sem êxito, em estado grave de saúde, necessita fazer uso diário, contínuo e por tempo indeterminado da medicação XTANDI 40 MG (Enzalutamida), uma caixa por mês, de custo elevado face sua renda mensal de R$ 1.219,02 (mil, duzentos e dezenove reais e dois centavos).

Deferida a tutela antecipada pelo juízo de piso em 20/01/2021, com fixação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), combatida por meio de agravo de instrumento também distribuído para minha relatoria já arquivado após negativa de provimento por meio do Acórdão nº 7571910 (Proc. nº 0802072.28.2021.814.0000).

Como destacou o juízo de 1º Grau, “Em peça de id 57086697 – pág. 1/3, data de 07/04/2022, o autor informa que o medicamento fornecido pelo demandado acabou desde o mês de 11/2021, e também o descumprimento da tutela de urgência desde essa data, requerendo a liquidação da multa” (ID nº 62392288 – pág. 2).

Intimado o agravante para cumprimento em 72h, requereu dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, tendo o juízo deferido 10(dez) dias para manifestação, advertindo a possibilidade de sequestro e majoração da multa, sem resposta, sobrevindo a decisão ora agravada de bloqueio e sequestro de verbas públicas.

Desta feita, tem-se que, no caso dos autos, a decisão agravada manteve o bloqueio de R$ 20.000,00 e o sequestro do valor em razão da evidência de que o período de descumprimento alcançou o máximo estipulado pelo juízo, atingindo a importância bloqueada, considerando ainda o magistrado que “(...) o Estado do Pará foi intimado e, posteriormente, em 04/2022, cientificado acerca do seu descumprimento desde o mês 11/2021, sobre o que não impugnou, nada providenciou e nem explicou, de forma que o descumprimento passou a correr a partir de 11/2021.”

Diante do contexto fático delineado, constata-se a necessidade do medicamento pelo agravado e, havendo recusa injustificada da ordem, mostra-se cabível a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sob pena de ineficácia da medida.

No que concerne ao bloqueio de verbas públicas, não obstante o reconhecimento da repercussão geral da matéria para garantia de fornecimento de medicamentos, com a afetação do Tema 289 (RE 607582), este ainda se encontra pendente de julgamento de mérito, sem determinação de sobrestamento do andamento dos processos em curso.

Contudo, há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática do Recurso Especial Repetitivo no julgamento do Tema 84 (RESP 1069810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se verifica no caso em comento, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Ressalte-se que, na linha do aludido precedente vinculante, a medida constritiva deve ser concedida apenas em caráter excepcional, quando houver comprovação do não cumprimento da obrigação e de que a demora no recebimento do medicamento acarretará risco à saúde e à vida do demandante, o que se verificou perfeitamente demonstrado na hipótese em epígrafe pela decisão recorrida, não comportando alteração.

Por certo, o descumprimento prolongado da obrigação, considerada a multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) restou atingido.

Entendo que a medida agravada visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo pelo qual é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Não vislumbro a comprovação de periculum in mora inverso ou possibilidade de efeito multiplicador, na medida em que a determinação da decisão agravada, além de ser providência excepcional, necessita de apreciação da situação concreta.

De outra banda, quanto aos questionamentos alusivos ao bloqueio de valores, tem-se que o presente agravo combate decisão que determinou o sequestro de verbas públicas, cuja motivação dessa medida gravosa ocorreu em virtude do descumprimento da medida judicial proferida, em caráter de urgência, após diversas petições do agravado, a respeito do descumprimento da medida liminar.

Não desconheço que os pagamentos provenientes dos órgãos públicos se realizam de acordo com o regramento constitucional como sustenta o agravante, todavia o sequestro no caso em análise, nos moldes determinados pela decisão agravada é medida excepcional amparada pelo artigo 536, §1º do CPC/15. Além do mais, diante das particularidades da situação clínica do recorrido, o reiterado inadimplemento pelo agravante, perfeitamente justificada a realização do bloqueio para o atendimento da obrigação que há muito lhe foi imposta.

Diante de situações como a do idoso agravado, deve o Estado garantir o tratamento mantenedor do bem-estar individual, privilegiando o direito à vida. Não se trata, portanto, de pedido caprichoso, muito menos decorrente da sua vontade, mas, sim, direito público subjetivo correlato ao princípio da dignidade humana, servindo como meio para a manutenção de sua vida de forma digna. Há prova de que não tem condições financeiras de arcar com os medicamentos e insumos pleiteados, sobretudo pelo valor do fármaco.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial, sendo pertinente a manutenção da medida agravada atinente a possibilidade de sequestro de verbas públicas.

No que concerne aos Enunciados do CNJ transcritos, verifica-se que são diretrizes interpretativas não vinculantes.

Ademais, constato correto o bloqueio da quantia pelo juízo, acrescentando ainda, que descabida a redução do valor, uma vez que o fármaco pleiteado é de alto valor e o contínuo descumprimento da liminar faz com que a parte tenha que, mensalmente, adquirir novos medicamentos com a devida prestação de contas do valor utilizado para aquisição do medicamento perante o juízo de origem após liberação de valores.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023